Tribunal: TJSP
Processo: 1049432-45.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidora pública estadual. Pretensão de obter certidão de tempo de contribuição. Formulação de pedido em sede administrativa. Ausência de resposta da Administração Pública. Direito da servidora ao esclarecimento de situação de interesse pessoal. Inteligência do art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, 'b', da Constituição Federal. Lei no 10.177/98 que garante o direito à obtenção

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. Servidora pública estadual. Pretensão de obter certidão de tempo de contribuição. Formulação de pedido em sede administrativa. Ausência de resposta da Administração Pública. Direito da servidora ao esclarecimento de situação de interesse pessoal. Inteligência do art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV, 'b', da Constituição Federal. Lei no 10.177/98 que garante o direito à obtenção de certidões em prazo razoável. Demora injustificada na espécie. Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1049432-45.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida VÂNIA RISÉRIO CORTEZ ALTHALER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049432-45.2019.8.26.0053 -Voto no 21267
2
Voto no 21267
Reexame Necessário no 1049432-45.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Vânia Risério Cortez Althaler
Interessados: Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de
Ensino da Região Norte 2 e Outro
Vara de Origem: 15a Vara da Fazenda Pública
MANDADO DE SEGURANÇA. Servidora pública estadual.
Pretensão de obter certidão de tempo de contribuição. Formulação
de pedido em sede administrativa. Ausência de resposta da
Administração Pública. Direito da servidora ao esclarecimento de
situação de interesse pessoal. Inteligência do art. 5o, incisos
XXXIII e XXXIV, 'b', da Constituição Federal. Lei no 10.177/98
que garante o direito à obtenção de certidões em prazo razoável.
Demora injustificada na espécie. Reexame necessário improvido.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário da r.
sentença de fls. 62/65, que concedeu a segurança impetrada
por Vânia Risério Cortez Althaler em face de ato praticado
pelo Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino da
Região Norte 2 e Outro, para determinar à autoridade
impetrada que forneça a certidão de contagem de tempo de
contribuição
pleiteada,
no
prazo
de
10
(dez)
dias,
confirmando a liminar concedida.
Ausentes recursos voluntários (fls.
84), vieram os autos para reexame necessário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049432-45.2019.8.26.0053 -Voto no 21267
3
1. Trata-se de mandado de segurança
impetrado por Vânia Risério Cortez Althaler em face de ato
praticado pelo Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de
Ensino da Região Norte 2 e Outro, pretendendo a emissão da
Certidão de Contagem de Tempo de Contribuição, para fins de
aposentadoria.
Concedida
a
segurança,
vieram os
autos para reexame necessário.
2. Analisando os autos, verifica-se
que a certidão pretendida pela impetrante é necessária para
fins de análise do pedido de aposentadoria.
Segundo
consta,
desde
11/04/2019
(fls. 13/14) a impetrante aguarda a expedição da certidão
referida, não tendo, contudo, obtido resposta.
Ora, em que pese a existência de um
trâmite burocrático para o procedimento referido, não é
razoável aceitar demoras injustificadas para realizar a
expedição e homologação de certidão.
Como bem colocou o juízo a quo:
“Ocorre que no presente caso, o órgão de representação judicial a que vinculada a
autoridade coatora informou às fl. 56 que a referida CTC, objeto da presente ação
mandamental, já foi expedida e somente estava aguardando a homologação da
autarquia competente (fl. 51).
Pois bem, por mais que não se ignore que o ato em si é um ato complexo que
demanda mais tempo da Administração, e que não se desconheça o excesso de
serviço na repartição pública, não se pode olvidar que os processos administrativos
devem ter uma duração razoável.
Portanto, a conclusão que se chega é que, a despeito de a CTC já ter sido
expedida, a demora excessiva em sua expedição configura falha no serviço e
viola direito líquido e certo da impetrante, sendo de rigor a concessão da
segurança com a confirmação da liminar.” (fls. 64)
Com efeito, o art. 5o da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049432-45.2019.8.26.0053 -Voto no 21267
4
Federal, em seus incisos XXXIII e XXXIV “b”, assegura a todo
cidadão o direito de receber dos órgãos públicos informações
de seu interesse, bem como obter certidões em repartições
públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de
situações de interesse pessoal.
Na espécie, a certidão pretendida
pela impetrante é de seu interesse e não há nenhum
impedimento que justifique a negativa ou omissão das
autoridades coatoras em fornecê-la.
Assim, inexiste justificativa para a
negativa ou a demora desarrazoada para tanto, notadamente
diante do que dispõem os artigos 33 e 72/76 da Lei no
10.177/98, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Estadual, in verbis:
Artigo 33 - O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer
espécie apresentados à Administração será de 120 (cento e vinte) dias, se
outro não for legalmente estabelecido.
§ 1.o - Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado
o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal ou regulamentar em
contrário.
§ 2.o - Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento
do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das
providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.
§ 3.o - O disposto no § 1.° deste artigo não desonera a autoridade do dever de
apreciar o requerimento.
[...]
Artigo 72 - É assegurada, nos termos do Artigo 5.° , XXXIV, "b", da
Constituição Federal, a expedição de certidão sobre atos, contratos, decisões
ou pareceres constantes de registros ou autos de procedimentos em poder da
Administração Pública, ressalvado o disposto no Artigo 75.
Parágrafo único - As certidões serão expedidas sob a forma de relato ou mediante
cópia reprográfica dos elementos pretendidos.
Artigo 73 - Para o exercício do direito previsto no artigo anterior, o interessado
deverá protocolar requerimento no órgão competente, independentemente de
qualquer pagamento, especificando os elementos que pretende ver certificados.
Artigo 74 - O requerimento será apreciado, em 5 (cinco) dias úteis, pela
autoridade competente, que determinará a expedição da certidão requerida
em prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis.
Artigo 75 - O requerimento será indeferido, em despacho motivado, se a
divulgação da informação solicitada colocar em comprovado risco a segurança da
sociedade ou do Estado, violar a intimidade de terceiros ou não se enquadrar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1049432-45.2019.8.26.0053 -Voto no 21267
5
hipótese constitucional. § 1.o - Na hipótese deste artigo, a autoridade competente,
antes de sua decisão, ouvirá o órgão de consultoria jurídica, que se manifestará em
3 (três) dias úteis.
§ 2.o - Do indeferimento do pedido de certidão caberá recurso.
Artigo 76 - A expedição da certidão independerá de qualquer pagamento quando o
requerente demonstrar sua necessidade para a defesa de direitos ou esclarecimento
de situações de interesse pessoal.
Correta, pois, a r. sentença, ao
determinar a expedição da certidão pretendida.
3. Considera-se prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional
aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
analisada.
Isto posto, o reexame necessário é
conhecido, mas improvido, ficando mantida a r. sentença de
fls. 62/65 na íntegra.

Cláudio Augusto Pedrassi
Relator